Tribunal: STF
Processo: Rcl 38043
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por Samuel Silvério de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos da Ação Ordinária 0011579-28.2019.5.18.0009, que teria violado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF. 
    Narra o reclamante o seguinte: 
    “[o] referido Sindicato passou por eleições de sua diretoria, ocorridas no dia 22 de outubro de 2019 procedimento este eivado de vícios insanáveis, a fim de perpetuar a chapa da situação no poder da entidade sindical. 
    É de se destacar, ainda, Excelência, que nem mesmo outra chapa os ora dirigentes do SINDJUSTIÇA, em sua ânsia de perpetuação no poder, permitiram que concorresse na presente eleição. 
    [...]
    A pretensão é tão grave que culminou na homologação de candidatos que já foram por duas vezes reeleitos, a fim de 3 (três) participarem de uma terceira gestão. Ocorre que este fato, qual seja concorrência à reeleição para 3º Mandato é vedada expressamente pelo Estatuto Sindical.
    [...]
    Mesmo que tais pontos citados acima não sejam o cerne da presente Reclamação, quais sejam os atos tomados às vésperas da eleição, alterando o Estatuto Sindical a fim de inviabilizar a concorrência de outras chapas nas Eleições, servem para contextualizar as graves condutas dos dirigentes/candidatos e o cabimento da demanda perante a Justiça do Trabalho. 
    Desta feita, a referida ação ordinária em questão visou a nulidade da homologação da CHAPA 1, chapa que atualmente comanda o Sindicato, por vícios e violações ao próprio Estatuto, principalmente pela homologação de candidatos para que concorram ao 3º Mandato, ao passo em que o Estatuto permite a reeleição por apenas uma vez, além de arbitrariedades da Comissão Eleitoral, a qual em contraponto ao seu próprio Regimento, se recusou a receber e analisar o pedido de impugnação apresentado pelo Autor. 
    Ocorre que, em decisão à referida Ação Ordinária (ATOrd - 0011579-28.2019.5.18.0009), o Juiz do Trabalho Substituto, Exmo. Sr. Warderley Rodrigues Da Silva, proferiu sentença extintiva, aduzindo não ser a Justiça do Trabalho competente para avaliar a discussão sindical, fundando-se equivocadamente na ADI n. 3.395/DF, nos seguintes termos: [...]” (grifos no original) (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que: 
    “Segundo alega aquele juízo – e daí que advém a presente reclamação – o decisum da ADI 3.395/DF em questão afastaria a norma de competência prevista no art. 114, III, da Constituição Federal que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, ou seja, objeto da referida Ação Ordinária. 
    Ocorre que este não foi o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal na respectiva ADI 3.395/DF, que, efetivamente, dispôs sobre a norma encartada no art. 114, I, da CF/88. Mesmo tratando-se de discussão relacionada a Sindicato de Servidores Públicos, a celeuma posta a julgamento tratou exclusivamente da eleição sindical, interna, e suas violações. 
    Como se verá em inúmeros julgados, assim, trata-se da incidência do art. 114, III, da CF/88, que sequer fora apreciado por esta Egrégia Corte quando da decisão da ADI 3.395. 
    É a presente reclamação, portanto, para ver resguardada a decisão do C. STF disposta na ADI 3.395/DF, ao passo em que fora violado tal entendimento pelo I. Juízo primevo da Vara do Trabalho, a fim de declarar incompetente, pela matéria, a Justiça Trabalhista para decidir questão de eleição sindical” (págs. 4-5 da inicial; grifos no original). 
    Sustenta, em síntese, a competência da Justiça do trabalho para analisar a questão.
    Ao final, pede a procedência da reclamação, “cassando a decisão extintiva da ação ordinária em questão, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal disposto na ADI 3.395/DF, e determine a medida adequada à preservação tanto do entendimento desta Suprema Corte, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF, quanto da Justiça do Trabalho, consoante art. 114, III, da CF/88” (pág. 15 da petição inicial).
    Em 28/11/2019, indeferi a liminar e determinei a requisição de informações e a citação do beneficiário (documento eletrônico 8). 
    Citado, o beneficiário apresentou contestação (documento eletrônico 12). 
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 29. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    Com efeito, de acordo com as informações constantes do sítio eletrônico do TRT18, é possível verificar que o ato decisório, objeto desta reclamação, transitou em julgado em 8/11/2019 e os autos foram arquivados. 
    Esta ação reclamatória, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 18/11/2019 (documento eletrônico 6), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil CPC: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    […] 
    § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Relatoria do Ministro Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734 desta Corte, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator